Tribunal: TJPA
Processo: 0002533-43.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002533-43.2014.8.14.0076

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ORLANDO TEIXEIRA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS DE FGTS. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA TEMPORALIDADE PREVISTA NO ART. 37, INCISO IX, DA CF/88. NULIDADE. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. TEMA 916 DO STF. PARCELAS RETROATIVAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEMA 608 DO STF. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. PRAZO BIENAL (ART. 7º, XXIX, DA CF/88) OU QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932).

TEMA 1.189 DO STF.

1.

Conforme consta nos autos, o apelado foi contratado pelo Estado do Pará como servidor temporário para exercer a função de vigia, tendo o vínculo perdurado, ininterruptamente, de 02/01/1992 a 31/12/2001.

2.

A inobservância da temporalidade prevista no art. 37, inciso IX, da CF/88 enseja a nulidade da contratação, na forma do § 2º do referido dispositivo.

3.

O servidor temporário cujo contrato seja considerado nulo somente faz jus ao recebimento do saldo de salário e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

Tema 916 do STF.

4.

Consoante consignado pelo STF no Tema 608, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal.

5.

Embora esteja em discussão perante o STF

(
Tema 1.189) se o prazo prescricional para ingresso da ação de cobrança dos depósitos de FGTS por nulidade de contratação temporária seria bienal (art. 7º, XXIX, da CF/88) ou quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932), resta incontroversa a ocorrência de prescrição no caso dos autos, já que o apelado somente ajuizou a ação após mais de 12 (doze) anos do término do contrato de trabalho.

6.

Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA e SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação

e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e extinguir o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC), bem como
CONHECER
da Remessa Necessária

e
REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos acima delineados.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães do Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Acará nos autos da Ação de Cobrança de Verbas de FGTS movida por Orlando Teixeira Carneiro.

Em sua exordial (ID 2855503) o autor narrou que em 02/01/1992 fora contratado pelo Estado do Pará como vigia, sem concurso público, tendo o vínculo perdurado até 31/12/2001.

Em razão disso, e com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, na Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho e no entendimento consignado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 596478, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento das verbas de FGTS referentes ao período laborado.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 2855509) julgando procedente o pedido, declarando nulo o contrato de trabalho no período de 02/01/1992 a 31/12/2001 e condenando o Estado do Pará ao imediato depósito dos valores devidos a título de FGTS na conta vinculada, com a expedição de alvará para o seu saque, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 2855510), aduzindo que o art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal seria expresso ao estabelecer o prazo de cinco anos para cobrança de verbas trabalhistas, decorridos até dois anos após a extinção do contrato.

Ressalta que mesmo não incidindo a prescrição trabalhista, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Afirma que o vínculo dos servidores temporários é de natureza administrativa, de modo que o FGTS seria completamente descabido por ser verba trabalhista, excluída do regime jurídico do servidor público pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

Defende a não aplicação dos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Especial nº 1.110.848/RN e Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, respectivamente.

Suscita que este Egrégio Tribunal de Justiça teria reconhecido ser indevido o FGTS a servidor contratado por vínculo temporário.

Argumenta que, se mantida a condenação, deve ser observado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) no que se refere aos juros e a atualização monetária, e que o Estado do Pará seria isento de pagar de honorários advocatícios, na forma da Súmula nº 421 do STJ.

Desta feita, requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

Apesar de devidamente intimado (ID 2855511 - Pág. 7) o apelado não apresentou Contrarrazões.

O Ministério Público de segundo grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 3106091).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, conheço, de ofício, da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida, consoante a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

No presente caso o Estado do Pará objetiva a reforma da sentença que julgou
procedente o pedido formulado na inicial e lhe condenou
ao imediato depósito dos valores devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na conta vinculada de Orlando Teixeira Carneiro, bem como à expedição de alvará para o seu saque.

Após a análise dos autos, verifico que o apelado foi contratado pelo Estado do Pará como servidor temporário para exercer a função de vigia (Portaria nº 218 de 26/02/1992), tendo o vínculo perdurado, ininterruptamente, de 02/01/1992 a 31/12/2001, consoante as informações constantes em sua Certidão de Tempo de Serviço e Histórico Funcional (ID 2855503 - Págs. 13 e 14).

Embora o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal (CF/88) estabeleça a possibilidade de contratação por tempo determinado pela Administração Pública, é imprescindível que seja respeitada a temporalidade que autoriza tal exceção à regra de investidura nos cargos públicos mediante aprovação prévia em concurso público (art. 37, inciso II), pois do contrário o contrato firmado será considerado nulo, na forma do § 2º do dispositivo em comento
[2]
.

Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), o trabalhador contratado por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da CF/88, somente faz jus ao recebimento do salário pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, na esteira do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990
[3]
.

Por sua vez, ao apreciar o ARE nº 709.212 (Tema 608), o Pretório Excelso consignou que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Registre-se que tal prazo ser refere às parcelas retroativas que podem ser pleiteadas judicialmente.

Relativamente ao prazo para ingresso da ação, está em discussão perante o STF, sob Repercussão Geral (Tema 1.189), a aplicabilidade do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88
[4]
, em detrimento do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
[5]
, para a cobrança dos depósitos de FGTS por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

No presente caso, considerando que o contrato de trabalho do apelado com o Estado do Pará se encerrou em 31/12/2001 e a ação de cobrança de FGTS somente fora ajuizada em 10/06/2014 (ID 2855503 - Pág. 1), ou seja, mais de 12 (doze) anos depois, resta incontroversa a prescrição do direito de ação, independentemente se aplicado o prazo bienal (art. 7º, XXIX, da CF/88) ou o quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação

e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e extinguir o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a

exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC), bem como
CONHEÇO
da Remessa Necessária

e

REFORMO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos acima delineados.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

[2]
Art. 37. (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

[3]
Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (...)

[4]
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (...)

[5]
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Belém, 09/02/2022